Tribunal: TJMT
Processo: 1032335-74.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032335-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEVERSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 242.021.931-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1032335-74.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleverson Oliveira Silva

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO PLANO PÓS-PAGO FAMÍLIA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DEPENDENTES INCLUÍDOS NO CONTRATO ASSINADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento da produção de oral rejeitada.

2. Se restou demonstrado por meio de contrato que se encontra devidamente assinado pelo autor a contratação das linhas telefônicas que este alega não ter adquirido, entendo que é devido o valor acordado entre as partes, mesmo que não tenha havido a utilização das linhas, uma vez que consta a contratação de plano mensal.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso concreto, a parte promovente alega que foi cobrada indevidamente pela linha que possui junto a promovida. Em contrapartida, a promovida Compulsando os autos, vê-se que a reclamada em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que o Autor contratou o

serviço de telefonia móvel, por meio de registros de tela sistêmicas, contrato assinado pelo reclamante, termo de adesão, termo de ciência, todos documentos devidamente assinados e acompanhado de documentos pessoais do reclamante, conforme se verifica no Id.
44347261
. Assim em que pese o Autor alegar que não possui a sua anuência para a contratação das linhas telefônicas (65) 99239-7438 e (65) 99358-8769, o documento apresentado pela Ré não deixam dúvidas”.

4.
A condição para a formulação do pedido contraposto é que este seja fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, nos termos do disposto no artigo 31 da Lei nº 9.099/95, portanto, deve ser mantida a condenação a título de pedido contraposto que é o valor de R$1.768,19, por ser o valor da fatura questionada pelo autor, tendo em vista que restou comprovada a sua origem.

5.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto no valor de
R$1.768,19
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. a Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021